Tribunal: STF
Processo: RE 467180
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ADMISSÃO. AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A matéria decidida no acórdão embargado é idêntica à questão examinada nos precedentes indicados como paradigmáticos da divergência. O acórdão embargado está em dissonância com a jurisprudência da Corte. Os embargos de divergência devem ser providos.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar em 06.02.2013 o mérito do RE 607.607-RG, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral(Tema 347), decidiu não conhecer do recurso extraordinário, que discutia pretensão em reajustar o valor do vale-refeição, nos termos das Leis nºs 10.002/1993, 11.468/2000 e 11.802/2002, editadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do óbice da Súmula 280/STF.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.